Tribunal: TJMT
Processo: 0004396-44.2020.8.11.0064
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004396-44.2020.8.11.0064
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ACRÉSCIMO EXCESSIVO REALIZADO NA SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. PERTINÊNCIA. AGRAVANTES E ATENUANTES GENÉRICAS. CRITÉRIO DE 1/6 CONVENCIONADO. PENA READEQUADA. APELO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A doutrina e a jurisprudência possuem o entendimento consolidado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 para o aumento ou a diminuição da pena pela incidência de agravantes ou atenuantes genéricas, cujo aumento superior ou a redução inferior deve estar devidamente fundamentada.
02. Na espécie, a pena intermediária foi acrescida de forma elevada em razão da presença da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em patamar muito acima do vetor paradigma de 1/6, sem qualquer fundamentação idônea a justificá-la.
03. Apelo provido para readequar a pena, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004396-44.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), GEOVANE DE JESUS BARBOSA - CPF: 026.242.351-08 (APELANTE), LORRAYNE CRISTINI NOGUEIRA DE MORAES - CPF: 036.599.651-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ACRÉSCIMO EXCESSIVO REALIZADO NA SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. PERTINÊNCIA. AGRAVANTES E ATENUANTES GENÉRICAS. CRITÉRIO DE 1/6 CONVENCIONADO. PENA READEQUADA. APELO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A doutrina e a jurisprudência possuem o entendimento consolidado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 para o aumento ou a diminuição da pena pela incidência de agravantes ou atenuantes genéricas, cujo aumento superior ou a redução inferior deve estar devidamente fundamentada.

02. Na espécie, a pena intermediária foi acrescida de forma elevada em razão da presença da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em patamar muito acima do vetor paradigma de 1/6, sem qualquer fundamentação idônea a justificá-la.

03. Apelo provido para readequar a pena, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se d
e apelação criminal interposta por
Geovane
d
e Jesus Barbosa

contra a sentença proferida pelo Juízo da

1
a
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis,
nos autos da ação penal
n.
0004396-44.2020.8.11.0064
, que
o condenou pela
prática
do delito

de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais e materiais causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (id. 222088203).

Nas razões recursais,
o
apelante
requer seja redimensionada a pena, visto que houve o aumento da pena intermediária em montante superior a 1/6 sem qualquer fundamentação idônea para este desiderato (
id.
222088211
).

Em sede de contrarrazões,
o Ministério Público requereu o
desprovimento do apelo

(
i
d.
222088215
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
(
i
d.
224847668
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
RELATOR
)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
conheço do apelo interposto.

O presente recurso objetiva a reforma da pena aplicada na segunda etapa dosimétrica, pois, apesar de o Juízo
a quo
não ter observado o parâmetro de 1/6 estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi apresentada qualquer fundamentação apta a justificar o acréscimo sopesado.

Assiste razão ao apelante.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no art. 147 do Código Penal
, mediante o seguinte procedimento dosimétrico,
in
verbis
:

“A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a penain concretodo acusado.

A pena prevista
para o crime de
ameaça
(Artigo 147 do Código Penal) é dedetenção de
01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que aculpabilidadeé inerente ao tipo penal.

No tocante aosantecedenteso acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada daconduta sociale dapersonalidadedoacusado.

Omotivodocrime,segundo assentou a jurisprudência dominante“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que ascircunstânciaseconsequênciassão inerentes ao tipo penal.

Quanto aocomportamentodavítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão
,
a pena-base
deve ser fixada em
01 (um) mês de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância
agravante
descrita no
Artigo 61, inciso II,
alíneas “f”, do Código Penal
, haja
vista que o crime foi cometido em
ambiente doméstico
, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/.

Diante disso,
agravo
em
01 (um) mês a pena do acusado
.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de02 (dois) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de02 (dois) meses de detenção
”

(id. 222088203).

Como se denota,
a sanção basilar foi estabelecida em
01 (um) mês
de detenção, porquanto favoráveis
as
circunstâncias judiciais.

Na segunda etapa, reconheceu-se a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, motivo pelo qual a pena foi agravada em
01 (um) mês
, ou seja,
quantum
muito acima do vetor de 1/6 convencionado pela doutrina e jurisprudência, sem
qualquer motivação para tanto.

O
Superior Tribunal de Justiça, inclusive este próprio Sodalício, possu
em
entendimento consolidado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 para o aumento ou
a
diminuição da pena pela incidência de agravantes ou atenuantes genéricas, devendo
o
incremento
superior ou a redução inferior estar devidamente fundamentada (STJ,
AgRg
no HC n. 885.148/SP,
DJe
03/07/2024).

No mesmo sentido:

“
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à
1
/
6
(um sexto), pelo reconhecimento das
agravantes
e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea (
AgRg
no HC 662.125/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021)
”

(
Apelação Criminal n.
1000031-46.2021.8.11.0014,
1a Câmara Criminal, Rel. Des.

Orlando de Almeida
Perri
,
DJe
28/06/2024)
.

Com arrimo em tais premissas, aplico a fração paradigma de
1/6
em razão da agravante reconhecida na sentença e, por conseguinte,
altero
a pena intermediária do apelante para
01 (um) mês
e 05 (cinco) dias de detenção
,
a qual torno
definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o regime inicial aberto fixado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
Geovane
d
e Jesus Barbosa

e, no mérito,
dou-lhe provimento
para redimensionar a pena para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024